Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO FORMULADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, reconheceu o direito do apelado à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da resistência oposta no curso do processo. O embargante alega contradição pela fixação indevida dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à fundamentação relativa à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais antes da citação formal da parte adversa, diante da atuação do apelado na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na resistência oposta pelo apelado no curso do processo, independentemente de citação formal, alinhando-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a verba honorária decorre do esforço laboral do advogado diante da resistência apresentada.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a decisão.
6. A alegação de contradição entre o acórdão e dispositivos legais, doutrina ou jurisprudência não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorre da resistência oposta à pretensão, independentemente da citação formal, bastando a manifestação processual contrária à pretensão do autor; inexistindo omissão no acórdão que expressamente fundamenta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base na resistência processual e no entendimento consolidado do STJ sobre o tema.
3. A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura contradição, omissão ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o; 1.022, I, II, e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1874815/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; TJDFT, EDcl no AI 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023; TJDFT.